Tribunal: TJDFT
Processo: 0730860-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Felipe Rodrigues Lopes em face da decisão que, nos autos da ação de conhecimento que maneja em desfavor das agravadas – Longitud Car Locação Inteligente de Veículos Ltda., Outotur Corporate Eireli e Unidas S/A – indeferira o pedido de antecipação dos efeitos da tutela que postulara objetivando a imediata devolução do veículo que lhe fora locado - Cactus Feel Citroen, Ano/Modelo 2021/2022, Cor Prata, Placa RNL9H85 -, ou, subsidiariamente, que a primeira agravada devolva-lhe a quantia de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), dada em pagamento pela locação do veículo individualizado. Segundo o provimento guerreado, o veículo automotor objeto do contrato de locação firmado entre o agravante e a primeira agravada pertence à derradeira agravada, não sobejando possível aferir, nesse momento processual, a legitimidade da posse do automóvel pelo agravante. Pontuara o julgado, outrossim, que ressoa inviável cominar às agravadas a restituição da posse do automotor em favor do agravante sem se verificar a origem da posse que exercitara, tendo em vista que a proprietária do automóvel não participara do contrato de locação, não se inferindo a existência de solidariedade entre as agravadas. Assinalara, alfim, que a demonstração da probabilidade do direito postulado não prescinde de dilação probatória, inviabilizando o deferimento da tutela antecipada. De seu turno, objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ativo à irresignação, a concessão do provimento antecipatório que originalmente reclamara, e, alfim, a reforma do decisório arrostado e ratificação da medida antecipatória. Como lastro material passível de aparelhar a irresignação, argumentara, em suma, que firmara com a primeira agravada contrato de locação de veículo automotor, na modalidade “cashback”, tendo por objeto a locação do automóvel Cactus Feel Citroen, Ano/Modelo 2021/2022, Cor Prata, Placa RNL9H85, pelo prazo de 12 (doze) meses, com término na data de 21 de janeiro de 2023. Informara que, segundo o ajustado, realizara pagamento à vista do valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), e, ao final do prazo do contrato, aludida quantia deve-lhe devolvida, descontando-se apenas o importe necessário para arcar com o reparo das avarias experimentadas pelo veículo, multas de trânsito e o valor de R$0,90 (noventa centavos), a partir de 36.000 Km (trinta e seis mil quilômetros) por cada Km rodado. Noticiara que, contudo, no dia 25 de março de 2022, pouco mais de 2 (dois) meses do início da avença, fora surpreendido por representante da segunda agravada, que buscara e apreendera o veículo. Mencionara que contatara a primeira agravada, obtendo a informação de que funcionava como sublocadora dos veículos fornecidos pela segunda agravada, que, de sua vez, sublocava veículos de titularidade da derradeira agravada. Observara que, de conformidade com o alegado pela primeira agravada, a segunda agravada estaria em estado falimentar e estava recolhendo os veículos sublocados. Acrescera que a primeira agravada ajuizara em desfavor da segunda agravada ação, que transita no bojo do processo no 01464-24.2022.8.26.0082, perante a 2a Vara de Boituva/SP, e, em sede de tutela antecipada de urgência, fora cominada à segunda agravada a obrigação de cessar o recolhimento dos veículos automotores objeto de contratos de locação celebrados om consumidores. Acentuara que a segunda agravada, de sua vez, formulara Boletim de Ocorrência alegando, em suma, que exerce atividade de agenciamento de turismo, locação de veículos próprios e sublocação de veículos de parceiras locadoras para empresas e clientes de sua base comercial, por prazo mensal ou anual, mediante o pagamento de mensalidades. Segundo consta do boletim de ocorrência, afirmara a segunda agravada que, em virtude da alta demanda e da necessidade do mercado, locara veículos próprios e sublocara veículos de suas parceiras (CAOA, Movida Locações, Movida Participações, Ouro Verde, Unidas S/A, Rent A Car) e, em ambas as modalidades, seja locação ou sublocação de veículos de suas parceiras, não autorizara aos seus clientes nova sublocação. Ressaltara que, em consonância com o consignado no boletim de ocorrência individualizado, a segunda agravada pontuara que fora vitimada por alguns de seus clientes, que, mediante artifício, ardil e fraude, constituíram verdadeiro esquema para angariar investidores interessados em retorno financeiro fácil e, com isso, se passando por empresas de intermediação de negócios, extraíram de sua vigilância vários veículos. Realçara que, no boletim de ocorrência, segundo reportado pela segunda agravada, as empresas clientes buscavam ‘parceiros investidores’ e entregavam-lhe os veículos, mediante o recebimento de parte do valor, com a promessa de, em prazo estipulado, restituir o valor despendido pelo ‘investidor’, acrescido de lucros exorbitantes, denominando-se essa operação de Cash Back, que, na verdade, trata-se de pirâmide financeira, legitimando a busca e apreensão dos veículos. Registrara que, posteriormente, em sede do Mandado de Segurança no 1002006-42.2022.8.26.0082, fora novamente cominada à segunda agravada a obrigação de cessar a busca e apreensão dos veículos que estivessem dados em locação, sob o fundamento de que o Boletim de Ocorrência apenas noticiara um fato, não havendo sido instaurado inquérito policial. Defendera que, nesse contexto, fica patente a ilegalidade da busca e apreensão do veículo que lhe fora locado, notadamente quando encontra-se adimplente com as obrigações contratuais. Destacara que, independentemente da relação havida entre as agravadas, deve ser considerado consumidor e terceiro de boa-fé, não sobejando possível que seja destituído da posse do automotor locado. Asseverara que firmara um contrato, pagara a integralidade da parcela ajustada e, ainda assim, encontra-se impossibilitado de usar o veículo, não podendo arcar com os efeitos do descumprimento contratual por parte de terceiros. Assinalara que, na hipótese, “o mais justo seria nomear o agravante como depositário fiel do bem, para que retorne à posse do veículo até o fim do processo, ou, subsidiariamente, até o fim do contrato, mas neste último caso, desde que o valor do cashback seja pago, garantindo-se a boa execução do contrato, visto que a primeira agravada não tem condições financeiras de arcar com a devolução do aporte no momento, o que demonstra alarmante possibilidade que o agravante sofra prejuízos irreversíveis[1].” Consignara que, mesmo diante desses fatos, a medida de urgência que postulara fora rejeitada pelo provimento guerreado, o que não afigura-se escorreito. Ressaltara que, desse modo, somente lhe restara o duplo grau de jurisdição como forma de ter acolhida a pretensão que formulara. Realçara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Felipe Rodrigues Lopes em face da decisão que, nos autos da ação de conhecimento que maneja em desfavor das agravadas – Longitud Car Locação Inteligente de Veículos Ltda., Outotur Corporate Eireli e Unidas S/A – indeferira o pedido de antecipação dos efeitos da tutela que postulara objetivando a imediata devolução do veículo que lhe fora locado - Cactus Feel Citroen, Ano/Modelo 2021/2022, Cor Prata, Placa RNL9H85 -, ou, subsidiariamente, que a primeira agravada devolva-lhe a quantia de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), dada em pagamento pela locação do veículo individualizado. Segundo o provimento guerreado, o veículo automotor objeto do contrato de locação firmado entre o agravante e a primeira agravada pertence à derradeira agravada, não sobejando possível aferir, nesse momento processual, a legitimidade da posse do automóvel pelo agravante. Pontuara o julgado, outrossim, que ressoa inviável cominar às agravadas a restituição da posse do automotor em favor do agravante sem se verificar a origem da posse que exercitara, tendo em vista que a proprietária do automóvel não participara do contrato de locação, não se inferindo a existência de solidariedade entre as agravadas. Assinalara, alfim, que a demonstração da probabilidade do direito postulado não prescinde de dilação probatória, inviabilizando o deferimento da tutela antecipada. De seu turno, objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ativo à irresignação, a concessão do provimento antecipatório que originalmente reclamara, e, alfim, a reforma do decisório arrostado e ratificação da medida antecipatória. Afere-se, do alinhado, que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão interlocutória que indeferira o pedido de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional formulado pelo agravante almejando a imediata restituição, à sua posse, do veículo locado Cactus Feel Citroen, Ano/Modelo 2021/2022, Cor Prata, Placa RNL9H85, sob o fundamento de que os documentos juntados não são suficientes para, em juízo de cognição sumária, autorizar o deferimento da medida, o que será melhor apreciado após o contraditório, tendo em vista que não sobeja possível aferir a origem da posse que exercitara o agravante sobre o veículo automotor individualizado, pois, conquanto objeto de contrato de locação firmado entre o agravante e a primeira agravada, pertence à derradeira agravada, e, em contrapartida, não restara demonstrado nenhum vínculo entre as agravadas. Assim pontuada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, seu desenlace não encerra dificuldades. Como cediço, a tutela de urgência de natureza antecipada consubstancia medida destinada a assegurar, havendo verossimilhança da argumentação que induza plausibilidade ao direito invocado e risco de dano se não concedida, a fruição imediata do direito postulado, velando pela utilidade do processo. Ante a natureza jurídica da qual se reveste, a tutela de urgência deve derivar de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, conferindo lastro material apto a sustentar de modo inexorável o direito controvertido de lastro material, legitimando que seja assegurada sua imediata fruição até o desate da lide. Aliado à plausibilidade do direito vindicado, consubstanciam pressupostos da antecipação de tutela de urgência a aferição de que da sua não concessão poderá advir dano à parte; ou risco ao resultado útil do processo. É o que se extraí do disposto no artigo 300 do novo Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Comentando a regra procedimental, Daniel Amorim Assumpção Neves[2] preceitua que: “Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte. ... Em outras palavras, tanto na tutela cautelar quanto na tutela antecipada de urgência caberá à parte convencer o juiz de que, não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito.” Pontuadas essas premissas, do cotejo dos elementos materiais coligidos aos autos da ação principal infere-se que o veículo automotor Cactus Feel Citroen, Ano/Modelo 2021/2022, Cor Prata, Placa RNL9H85, pertence à derradeira agravada[3]. Afere-se, outrossim, que, no dia 21 de janeiro de 2022, o agravante firmara com a primeira agravada contrato de prestação de serviços de intermediação locatícia e ao sistema progressivo de crédito payback[4], que, diferentemente do que aduzira o agravante, não tivera como objeto a locação do veículo individualizado. De conformidade com o que se extrai daquele documento contratual, seu objeto era a prestação de serviços, especialmente, de intermediação em locação e sublocação de veículo, de uso estritamente particular, através do ‘Sistema Linear Progressivo de Pontos’, denominado ‘Crédito Payback. Nesse ajuste, o agravante deveria aportar, ou seja, repassar em favor da primeira agravada, a quantia de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) e ainda destinar-lhe o valor de R$2.000,00 (dois mil reais) como remuneração pelo serviço de intermediação. Outrossim, previra a avença que, ao final do prazo de 12 (doze) meses, o valor reportado seria devolvido ao agravante, condicionado à devolução do veículo, contudo, seria realizado o decote da importância a ser repetida de no mínimo R$1,90 (um real e noventa centavos) por cada quilômetro rodado que excedesse a 36.000Km (trinta e seis mil quilômetros). É o que se infere do abaixo reproduzido: “DO OBJETO O presente termo de adesão tem como objeto, de acordo com o plano escolhido, a prestação de serviços, especialmente, de intermediação em locação e sublocação de veículo, de uso estritamente particular, através do ‘Sistema Linear Progressivo de Pontos’, aqui denominado ‘Crédito Payback’, cujo dar-se-á mediante o pagamento antecipado, em depósito prévio (depósito identificado; TED; DOC; ou PIX) do valor convencionado, realizado diretamente em uma das contas da Contratada (Banco Santander; Agência n. 3422; Conta Corrente n. 13004569-9; chave PIX (CNPJ) no 34.669.133/0001-77 – E &amp; O INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIO LTDA (EMPRESA DO GRUPO - ROLDING), que será imediata e proporcionalmente convertido em Crédito Payback para utilização pelo Contratante do bem escolhido durante o prazo optado, conforme (‘Tabela de Oferta’anexa), disponibilizada periodicamente. DO PREÇO O Contratante fará o aporte/depósito prévio no valor correspondente ao veículo e ao prazo infra escolhido, conforme ‘Tabela de Oferta’ anexa, disponibilizada nesta oportunidade, e descrito no Preâmbulo do presente termo. O Contratante pagará à Contratada, neste ato, à título de remuneração pelo serviço de intermediação em locação/sublocação de bem móvel, o valor correspondente à 1% do ‘depósito prévio/aporte’, desde que tal percentual não seja nunca inferior a R$ 2.000,00 (dois mil reais), valor mínimo a ser remunerado. DA MODALIDADE [X] 12 (doze) meses – Payback de 100% - Total de 3000 Km/mês e ou 36.000km total. O sistema de pontuação referido denominado como ‘Crédito Payback’, cujo Contratante anui, voluntária e livremente, terá como referência o valor monetário nacional, atribuindo 1,00 (Um Real) para cada ponto aportado. O referido resgate também estará condicionado à entrega do veículo nas condições em que o recebeu, atestadas pelas Vistorias Prévia (no ato da retirada) e final (no ato da 3devolução do veículo ao fim da vigência deste instrumento), considerando, inclusive, o limite de quilometragem mensal ou final escolhido, momento em que se fará as deduções devidas pelos ônus da locação ou prejuízos decorrentes do mau uso do bem. A partir dos limites de quilometragem retro descrito haverá cobrança adicional, no importe mínimo de R$ 1,90 (um real e noventa centavos) por cada Quilômetro excedido rodado (Km). DO BEM LOCADO O Contratante, neste ato, recebe a posse do veículo locado pela Contratada, infra descrito, sob as condições disposta neste contrato e em seus anexos (‘Tabela de Oferta’ e ‘Termo de Responsabilidade do Motorista/Detentor’), cujo valor pago antecipadamente será, livre e devidamente, gerido e administrado pela empresa ora Contratada: DADOS DO BEM LOCADO Veículo – CACTUS FEEL Marca – Citroen Ano de Fabricação e Modelo – 2021/2022 Combustível: FLEX Cor Predominante – Prata Placa – RNL 9h85 Renavam – 0126663220 Chassis – 935WNFNYNB510163” Segundo informara o agravante, teria, em razão do negociado, destinado à primeira agravada a quantia de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) e recebido o veículo automotor individualizado, utilizando-o, contudo, apenas por 2 (dois) meses, porquanto a segunda agravada teria buscado e apreendido o automóvel, sem lhe fornecer qualquer informação sobre os motivos dessa apreensão. Assinale-se que, conquanto o contrato de prestação de serviços de intermediação locatícia e ao Sistema Progressivo de Crédito Payback tenha sido firmado no dia 21 de janeiro de 2022, em Botucatu/SP, consta dos autos da ação principal que o veículo Citroen Cactus, Placa RNL9H85, encontrava-se, no dia 19.02.2002, na posse de E&amp;O Intermediação de Negócio na cidade de Boituva/SP e fora entregue em locação para a pessoa de José Rander Francisco Martins[5] até a data de 21.02.2023, mediante o pagamento do valor mensal de R$3.679,00 (três mil, seiscentos e setenta e nove reais). Outrossim, não sobeja possível olvidar o Boletim de Ocorrência, lavrado pela segunda agravada, na data de 15.04.2022[6], comunicando que a sociedade empresária E&amp;O Intermediação de Negócio estaria sublocando, de forma irregular, veículos de titularidade da derradeira agravada, confira-se: “Comparece nesta unidade policial o representante legal da empresa vítima (OUROTUR BUSINESS TRAVEL LTDA ME), na data 13/04/2022 com o escopo de reunir elementos e identificar veículos desviados em razão de delitos perpetrados pela empresa E&amp;O INTERMEDIAÇÃO DE NEGOCIOS LTDA e seu proprietário, que estavam localizados na cidade de Botucatu. Afirma que a empresa que representa loca veículos das empresas MOVIDA, UNIDAS, CAOA, OURO VERDE e ELICAR e com autorização contratual, os subloca paras as mais variadas pessoas jurídicas, dentre as quais se inseriu empresa E &amp; O INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA. segundo relata, o contrato iniciou sua vigência em Junho de 2020, sendo certo que a empresa honrou com seus compromissos até outubro de 2021, e em 26/11/2021 firmado a confissão de dívida dos valores inadimplentes e em janeiro de 2022 a empresa E&amp;O INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA começou a acumular novos saldos inadimplentes, neste momento foi solicitado de diversas formas a devolução dos veículos onde o mesmo se negou a faze-las, após várias tentativas de negociações para as devoluções dos veículos e pagamento do valor inadimplente em reuniões na sede da empresa da vítima todas sem sucesso. Informa a vítima que estão em posse do seu cliente E&amp;O INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA um total de 95 (noventa e quatro) veículos, sendo eles 34 da sua fornecedora Movida, 23 da sua fornecedora Unidas, 26 da sua fornecedora Caoa, 09 da sua fornecedora Ouro Verde e 02 da sua fornecedora Elicar. Declara ainda que foram feitas diversas tentativas da devolução dos veículos, não conseguindo mais contato com a Empresa nem com o representante, não sabendo informar onde o mesmo se encontra, que é de conhecimento da vitima que estão sendo orientados a retirarem os equipamentos dos rastreadores dos veículos, para dificultar a localização dos mesmos. Que já teve um veiculo apreendido neste Município apos a retirada do rastreador, os quais temem que todos sejam retirados ,não tendo então como mais localizar. Declaro que todas as placas e características dos veículos informados e lançados no presente registro são fornecidos por mim e pelas informações sou responsável.” Do apurado afere-se, em análise perfunctória própria dessa fase cognitiva, a ausência de probabilidade do direito invocado pelo agravante. Diante dos elementos materiais individualizados, a própria posse do agravante sobre o veículo automotor restara controversa, pois, conquanto alegue que, no dia 21 de janeiro de 2022, firmara com a primeira agravada contrato de locação do automóvel, na cidade de Botucatu/SP, há documento no sentido de que na data de 19.02.2002, na cidade de Boituva/SP, o mesmo veículo fora entregue pela E&amp;O Intermediação de Negócio em locação para a pessoa de José Rander Francisco Martins. Deve ser registrado, ademais, que, conquanto o agravante afirme que realizara em favor da primeira agravada o pagamento da quantia de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), em pagamento pela locação cashback do automóvel, extrai-se dos comprovantes de transferência eletrônica[7] que o valor individualizado fora destinado à sociedade E&amp;O Intermediação de Negócio, alheia ao ajuste firmado exclusivamente entre o agravante e a primeira agravada. Assim, além da nuança de que não restara evidenciada a legitimidade da posse do agravante sobre o veículo automotor, o que sobeja nessa análise perfunctória é que aparentemente o automóvel individualizado, de titularidade da derradeira agravada, fora enredado em negócios não firmados de forma ortodoxa, para se dizer o mínimo. Aludida apreensão ressoa impassível da própria leitura do contrato de prestação de serviços de intermediação locatícia e ao sistema progressivo de crédito payback firmado pelo agravante[8], tendo em vista que, ao final de 12 (doze) meses, receberia de volta todo o valor antecipado, deduzidos apenas eventuais avarias, multas de trânsito e o quilômetro excedido ao equivalente a 36.000, ou seja, o agravante praticamente usufruiria do veículo sem qualquer custo. Outrossim, conquanto tenha sido positivado que a derradeira agravada é a efetiva proprietária do veículo, não participara do contrato firmado pelo agravante, não havendo nenhum elemento material evidenciado a anuência dela autorizando a locação do automóvel, não sobejando possível que o agravante seja considerado como simples consumidor, pois, a princípio, o que se infere é que a derradeira agravada fora vítima de fraude envolvendo o veículo de sua titularidade. A apreensão desses fatos deixa carente de certeza o direito que invocara, pois afasta a verossimilhança da argumentação desenvolvida, obstando a concessão da antecipação de tutela que formulara o agravante, porquanto tem como pressuposto justamente a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (NCPC, arts. 300 e 303). Ainda que se despreze as evidências que defluem da documentação colacionada, o que sobeja é que o agravante não conferira verossimilhança ao que formulara como fatos constitutivos do direito que invocada, notadamente sobre a legitimidade do contrato que firmara, denotando que a matéria de fato soa controversa, demandando apuração e obstando a antecipação de tutela pretendida. O mesmo entendimento é perfilhado por esta colenda Casa de Justiça, conforme se afere do aresto adiante ementado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM PAGAMENTO ANTECIPADO E CASHBACK. NEGÓCIO FIRMADO COM A EMPRESA RT&amp;T - RENT A CAR. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DA UNIDAS S.A. PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO. VÍNCULO ENTRE AS EMPRESAS. INEXISTÊNCIA. INDÍCIOS DE FRAUDE. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito ou o risco ao resultado útil do processo. Não se vislumbra, a priori, a probabilidade do direito da parte em ser nomeada depositária fiel e retirar restrição de roubo, visando permanecer na posse de veículo que foi objeto de contrato de locação com pagamento antecipado e cashback com terceira empresa, sem anuência da agravante, proprietária do bem, quando não demonstrado o vínculo entre as empresas. Por outro lado, conforme disposto no artigo 1.228, do Código Civil, a proprietária do bem tem o direito de reaver a coisa de quem injustamente a possua ou detenha. Agravo interno prejudicado.” (Acórdão no 1604715, 07156414920228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2022, publicado no DJE: 30/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessas inferências deriva a certeza de que a argumentação alinhada pelo agravante não está revestida de suporte material passível de revestir de verossimilhança o que deduzira, obstando sua agraciação com a antecipação de tutela recursal que reclamara. Sob essa realidade, não merece reparos a decisão que indeferira o pedido liminar formulado pelo agravante, sob o fundamento de que os elementos juntados aos autos não são suficientes a evidenciar a probabilidade do direito alegado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Expedida essa diligência, às agravadas para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de setembro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 39322077 - Pág. 8 (fl. 10). [2] - NEVES. Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 476. [3] - ID Num. 127082272 - Pág. 1 (fl. 105) – ação principal. [4] - ID Num. 125916827 - Pág. 1 (fls. 27/37) – ação principal. [5] - ID Num. 125916839 - Pág. 1/4 (fls. 90/93) – ação principal. [6] - ID Num. 125916831 - Pág. 1 (fls. 47/65) – ação principal. [7] - ID Num. 125916829 - Pág. 1/2 (fls. 39/40) – ação principal. [8] - ID Num. 125916827 - Pág. 1 (fls. 27/37) – ação principal.